Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta pela Defesa de réu condenado por embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, do CTB) e por violação da suspensão do direito de dirigir (art. 307 do CTB), em razão de condução de veículo automotor em estado de embriaguez e com a habilitação suspensa. O recurso visa à absolvição exclusiva quanto ao crime do art. 307 do CTB, sob o argumento de que a suspensão se referia ao direito de obter habilitação e não à suspensão da habilitação em si, que estaria vencida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se a condução de veículo por indivíduo com o direito de dirigir suspenso configura o delito previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro, mesmo diante da alegação de que sua CNH encontrava-se vencida e a suspensão imposta seria referente ao direito de obter nova habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade e a autoria dos delitos encontram-se devidamente comprovadas nos autos por meio de laudo pericial, autos de prisão em flagrante, documentação do DETRAN/DF e testemunhos dos policiais, confirmando que o réu dirigia embriagado e com o direito de dirigir suspenso.
4 - O próprio réu admitiu, em sede policial, que havia ingerido bebida alcoólica e que estava com sua habilitação suspensa, corroborando a materialidade do delito e demonstrando a consciência da ilicitude.
5 - A jurisprudência consolidada reconhece a validade do depoimento de policiais como meio probatório idôneo, especialmente quando harmônico com os demais elementos dos autos e submetido ao crivo do contraditório.
6 - A alegação da defesa de que a CNH do réu estava vencida não exclui a tipicidade da conduta, pois o art. 307 do CTB tutela o descumprimento à sanção imposta de suspensão do direito de dirigir, independentemente da validade formal do documento.
7 - Diante da reincidência do réu e da regular comprovação do cometimento de ambos os delitos, a manutenção da pena unificada de 1 ano de detenção e 20 dias-multa, em regime semiaberto, revela-se adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - Configura o crime do art. 307 do CTB a conduta de conduzir veículo automotor durante o período de suspensão do direito de dirigir, ainda que a CNH do agente esteja vencida.
2 - A reincidência e a confissão extrajudicial não afastam a higidez da condenação, desde que confirmadas por outros elementos de prova.
3 - A suspensão do direito de dirigir pode ser imposta por período equivalente à pena privativa de liberdade, considerando-se a gravidade concreta do delito e o fim preventivo da sanção.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, §1o, II, e 307; CPP, arts. 156, 203, 206; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 69, 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2.060.978/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11.09.2023; STJ, REsp 1886080/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 19.10.2021; TJDFT, Acórdão 1672985, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 01.03.2023.